Tribunal: TJSP
Processo: 1003976-61.2019.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
COMPETÊNCIA – POLICIAL MILITAR – RECEBIMENTO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA QUANDO EM ATIVIDADE – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Sentença proferida por juiz responsável pelo processamento e julgamento dos feitos de competência do JEFAZ – Competência para julgamento do recurso reservada ao Colégio

Ementa:

COMPETÊNCIA – POLICIAL MILITAR – RECEBIMENTO EM PECÚNIA DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA QUANDO EM ATIVIDADE – Valor da causa inferior a 60 salários mínimos – Competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública – Sentença proferida por juiz responsável pelo processamento e julgamento dos feitos de competência do JEFAZ – Competência para julgamento do recurso reservada ao Colégio Recursal – Precedentes.

RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA À TURMA RECURSAL.